Tribunal: TJBA
Processo: 8003835-14.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003835-14.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIMAR JEOVAN DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E VI, §2º-A, I, DO CP, COM REFERÊNCIA À LEI N.º 11.340/2006, E ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006). PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INADEQUADA. NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MATAR MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Josimar Jeovan da Silva, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e VI, §2º-A, inciso I, do Código Penal, com referência à Lei nº 11.340/2006 e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em face da vítima R. R. P.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de dolo, bem como a existência de indícios mínimos de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para homicídio culposo; e (iii) observar a viabilidade de exclusão das qualificadoras referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a matar mulher por razões da condição do sexo feminino.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a presença de elementos probatórios suficientes a evidenciar a materialidade delitiva, por meio do laudo de exame de necrópsia, enquanto os indícios de autoria, consubstanciados na prova oral coligida ao feito.

4. A alegada ausência de dolo não se revela suficiente, nesta fase processual, para obstar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada da matéria fático-probatória.

5. Havendo indícios mínimos de que a conduta atribuída ao acusado se amolda ao tipo penal a ele imputado, mostra-se incabível a desclassificação da infração penal para homicídio culposo, sob pena de indevida usurpação da competência do juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. O afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, VI, §2º- A, I, do CP, não procede considerando que na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadora somente é possível, quando incompatível com as circunstâncias do caso e totalmente em desarmonia com o arcabouço probatório carreado aos fólios, o que não se verifica na hipótese.

7. Não acolhidos os pleitos defensivos neste momento processual, mormente porque os argumentos trazidos no recurso não encontram respaldo, de forma inquestionável. Assim, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a teor do art. 413,
caput
, do CPP, deve o Recorrente ser submetido a julgamento pelos Juízes naturais da causa

IV – Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “
A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase processual, a desclassificação da infração penal para delito culposo, ou o afastamento de qualificadoras por se tratar de matérias de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP – a
rts. 121, §2º, II e IV, e §2º-A, I, e art. 24-A; art. 413, caput, e art. 414, ambos do CPP.

Jurisprudência relevante citada: “STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), j. 08/03/2022, T5 – Quinta Turma, Pub. DJe 17.03.2022”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003835-14.2024.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso/BA, no qual figura como recorrente
Josimar Jeovan da Silva

e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,